Tribunal: TJDFT
Processo: 0706314-39.2020.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA.
I – Apesar da coincidência de partes, não há identidade entre os pedidos formulados na presente demanda e na ação de divórcio anteriormente proposta, portanto, não se tratam de ações idênticas, art. 337, inc. VI, §§ 1o e 2o, do CPC.
II- O pedido formulado na presente demanda abrange a partilha de bens, razão pela qual as ações devem ser reunidas e julgadas simultaneamente, art. 57 do CPC. Anulada a r. sentença que reconheceu a litispendência e extinguiu o processo, art. 485, inc. V, do CPC.
III – Apelação provida.